Tribunal: TJMT
Processo: 1012690-74.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012690-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SUPERINTENDENCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS - SEFAZ/MT (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DELCARO HOTEIS LTDA - CNPJ: 05.982.547/0001-53 (APELADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), DELCARO HOTEIS LTDA - CNPJ: 05.982.547/0001-53 (REPRESENTANTE), DELCARO HOTEIS LTDA - CNPJ: 05.982.547/0002-34 (APELADO), DELCARO HOTEIS LTDA - CNPJ: 05.982.547/0003-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO –
TACIN
– SOBRESTAMENTO ATE JULGAMENTO DA ADI – DESNECESSIDADE - LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- A alegação de necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN.

2- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

3- Caracterizada a ilegalidade da cobrança, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1012690-74.2019.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO
:

DELCARO
HOTEIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1012690- 74.2019.8.11.0041, impetrado por
Delcaro Hotéis Ltda.
, concedeu, parcialmente, a segurança pretendida, para
ANULAR os lançamentos da TACIN constantes das Notificações de Lançamento nº 82525/337/68/2019 e 86060/337/68/2019 afastando, desta forma, a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio. Por consequência, confirmo a liminar anteriormente deferida e JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

No mérito, sustentou, em breve síntese, que a Taxa de Segurança Contra Incêndio TACIN cobrada pelo fisco não padece de ilegalidade nem inconstitucionalidade.

Esclarece que, a referida matéria sobre a taxa de incêndio já foi,
por diversas vezes, enfrentada pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que consideraram LEGÍTIMA a sua cobrança, visto que atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade, além do que sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto.

Pleiteou, então, o recebimento do recurso no duplo efeito, e, ao final, o provimento para que seja reformada a sentença e denegada a ordem postulada na ação constitucional.

A certidão de Id. 60963980 atesta a tempestividade do presente recurso.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 60963985).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 61528999).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n. 1012690- 74.2019.8.11.0041, impetrado por
Delcaro Hotéis Ltda.
, concedeu, parcialmente, a segurança pretendida, para
ANULAR os lançamentos da TACIN constantes das Notificações de Lançamento nº 82525/337/68/2019 e 86060/337/68/2019 afastando, desta forma, a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio. Por consequência, confirmo a liminar anteriormente deferida e JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, a empresa Apelada impetrou o aludido mandado de segurança contra suposto ato ilegal praticado pelo Superintendente de Outras Receitas e Conta Corrente da SEFAZ/MT, consistente no lançamento anual da Taxa de Combate ao Incêndio/TACIN, conforme Termos de Notificações de Lançamento da TACIN n º s. 82525/337/68/2019 e 86060/337/68/2019, nos termos da Lei Estadual n. 4.547/82.

Afirma a Impetrante que houve julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE 972352 MT e do Recurso Extraordinário n. 643.247 SP, os quais versam sobre a legalidade da cobrança da remuneração de prevenção ao incêndio por meio da referida taxa, sendo decidido que esta atividade deve ser custeada por meio de impostos e não por taxa.

Pugnou, liminarmente, pela suspensão das cobranças e, ao final, a anulação dos Termos de Notificação de Lançamento da TACIN.

A liminar foi indeferida (Id. 60963040).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações, arguindo a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que a ação manejada se trata de sucedâneo de ADI, cujo objeto é inadmissível em sede de mandado de segurança. No mérito, requer a denegação da segurança, sob a alegação de que não está demonstrada a prática de qualquer ato ilegal ou inconstitucional por parte da Administração Pública.

O Magistrado de Primeiro Grau rejeitou a preliminar aventada e, no mérito, concedeu a segurança pleiteada, nos termos retro mencionados.

Pois bem.

No tocante a preliminar de inadequação da via eleita, entendo que foi acertadamente rejeitada pelo Juízo
a quo
, uma vez que, embora a Apelada defenda a tese de inconstitucionalidade da referida taxa, combate, na realidade, os Termos de Notificação de Lançamento da TACIN n º s. 82525/337/68/2019 e 86060/337/68/2019 (Id. 52379017), ou seja, um ato administrativo de efeitos concretos e direcionado à pessoa da Impetrante, de maneira que não há falar na incidência da Súmula 266 do STF.

Quanto a alegação de necessidade de sobrestamento do feito, tenho que não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN, conforme será demonstrado.

No mérito, verifica-se que, a sentença combatida está em consonância com o recente entendimento adotado por esta Corte Estadual, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que, na data de 14/11/2019, suspendeu a eficácia da Lei Estadual n. 4.547/1982 e, consequentemente, da cobrança da TACIN.

Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO – QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.

1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe.

2
. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.

3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.”
(RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 4. Liminar concedida.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 19/12/2019). [Destaquei]

Assim, embora existam acórdãos anteriores deste Sodalício, reconhecendo a legalidade da sobredita taxa, a decisão combatida está alinhada com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida na ação de controle concentrado de constitucionalidade.

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 972.352/MT, no dia 17 de setembro de 2019, seguindo o paradigma do Tema 16, de repercussão geral, proferiu a decisão colegiada e firmou o entendimento de que a TACIN, prevista na Lei Estadual n. 4.547/1982, é inconstitucional, pelo fato de o serviço público, fato gerador da exação questionada, possuir caráter indivisível, logo, deve ser remunerado mediante imposto, e não taxa. Veja-se:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem”.

(ARE 972352 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, processo eletrônico, DJe-201, divulg. 16-9-2019, public. 17-9-2019).

Confira-se, ainda, recentíssima decisão do STF, sobre o mesmo assunto:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
–
INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL
.

Descabe introduzir, no cenário tributário, taxa visando prevenção e combate a incêndio, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço
. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade n. 1.942/PA, Pleno, relator ministro Luiz Edson Fachin, e recurso extraordinário n. 643.247/SP, Pleno, de minha relatoria, com acórdãos veiculados nos Diários da Justiça eletrônicos de 15 de fevereiro de 2016 e 19 de dezembro de 2017.

(RE 1222936 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, processo eletrônico, DJe-248, divulg. 13-10-2020. public. 14-10-2020). [Destaquei]

Nesse mesmo sentido, decidiu esta Câmara de Direito Público:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA COMBATER ATO NORMATIVO DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO – REJEITADAS – MÉRITO – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO –
TACIN
– LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
A preliminar de inadequação da via eleita, aviada sobre o fundamento de não ter sido demonstrada, de plano, pelo Impetrante, a violação do direito líquido e certo, constitui matéria de mérito do Mandado de Segurança, não sendo cognoscível no âmbito prefacial.

Na espécie, embora tenha sido questionada, no writ, a constitucionalidade da Taxa Contra Incêndio –
TACIN
–, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, o objeto da ação constitucional não se insurgiu, propriamente, contra esse ato normativo estadual, mas contra o Termo de Notificação de Lançamento da referida taxa, ou seja, um ato administrativo de efeito concreto e direcionado à pessoa da Impetrante.

Não há, pois, falar na decadência da impetração, tampouco na utilização da ação constitucional para atacar ato normativo genérico e abstrato. Preliminares rejeitadas.

Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

(N.U 1012275-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, publicado no DJE 18/01/2021). [Destaquei]

No tocante ao cancelamento do débito, em sede de mandado de segurança, imperioso mencionar que este Sodalício, recentemente, decidiu pela possibilidade.

Confira-se a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS
–
ESTIMATIVA
POR OPERAÇÃO
SIMPLIFICADO
– REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE –
NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA
.

Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte
.

(N.U 1029492-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, publicado no DJE 30/1/2021). [Destaquei]

Desse modo, a sentença combatida não merece reparos, inclusive em reexame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Grosso e
RATIFICO
em Reexame Necessário, a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021